Tribunal: TJMT
Processo: 1007857-62.2021.8.11.0002
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-03-01
Data de publicação: 2022-03-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1007857-62.2021.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo Majorado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), OTONIEL DA SILVA LACERDA - CPF: 025.501.091-55 (APELADO), CLAUDIONOR ANTONIO CHAVES - CPF: 811.729.901-15 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA - CPF: 420.510.101-53 (VÍTIMA), FLAVIA DE CAMARGO VIANA - CPF: 001.720.181-02 (VÍTIMA), JOELCO AGOSTINHO DE SOUZA - CPF: 729.586.421-00 (VÍTIMA), LUCIANO ALVES BERTE - CPF: 015.171.661-79 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 1007857-62.2021.8.11.0002

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

APELADO: OTONIEL DA SILVA LACERDA

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO TENTADO MAJORADO – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA – RECURSO MINISTERIAL – PRETENDIDA CONDENAÇÃO – DEPOIMENTO COERENTE E HARMÔNICO DOS POLICIAIS MILITARES – NEGATIVA DE AUTORIA INVEROSSÍMIL –

RECURSO PROVIDO
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

De acordo com o Superior Tribunal de Justiça, “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
” (STJ. AgRg no AREsp 1824447 / DF. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 26/11/2021).

Comprovada a materialidade e a autoria da prática delitiva, em especial pelos contundentes e harmônicos depoimentos dos policias, aliado à inverossimilhança da versão defensiva, a condenação é medida que se impõe.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo
Ministério Público
, objetivando a reforma da sentença prolatada pelo juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Várzea Grande, que absolveu
Otoniel da Silva Lacerda
da prática do crime previsto no artigo art. 157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal [roubo tentado majorado pelo concurso de pessoas e emprego de arma de fogo].

Nas razões recursais, o Ministério Público sustenta que há provas suficientes da autoria delitiva do crime de tentativa de roubo majorado, pretendendo a condenação nos termos da denúncia.

O
Parquet
prequestiona a aplicação do art. 5º, inciso LIV, da Constituição Federal, e do art.155 do Código de Processo Penal.

Em contrarrazões, a defesa reclama o desprovimento do recurso (id. 107122202).

A Procuradoria-Geral de Justiça, adotando fundamentação
per relationem
, opina pelo provimento do apelo (id. 107812990).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Narra a peça acusatória que, no dia 3/3/2021, por volta das 7h30min, no estabelecimento comercial denominado “Fácil Locação”, localizado na avenida Filinto Muller, nº 1.593, bairro Parque Paiaguás, na cidade de Várzea Grande-MT,
Otoniel da Silva Lacerda
tentou subtrair dois caminhões da referida empresa, agindo em concurso com dois indivíduos não identificados, mediante violência e grave ameaça, exercida com emprego de arma de fogo,
in verbis
:

“
Sobressai do incluso caderno informativo que, no dia 03.03.2021, por volta das 07h30min, no estabelecimento comercial denominado ‘Fácil Locação’, localizado na avenida Filinto Muller, n.º 1593, bairro Parque Paiaguás, em Várzea Grande-MT, o denunciado
OTONIEL DA SILVA LACERDA
, agindo de forma consciente e voluntária, em comunhão de desígnios e previamente
ajustado a outros dois indivíduos (ainda não identificados
), mediante violência e grave ameaça, exercida pelo emprego de arma de fogo (Auto de Apreensão às fls. 24/IP), tentou subtrair 2 (dois) veículos do tipo caminhão, pertencentes à empresa vitimada, não logrando êxito em sua empreitada criminosa por circunstâncias alheias à sua vontade.

Apurou-se que, na data e horário dos fatos, o denunciado OTONIEL DA SILVA LACERDA, acompanhado de outros dois indivíduos, se dirigiu ao estabelecimento ‘Fácil Locação’, onde já havia trabalhado por alguns meses, a fim de realizar a subtração de dois veículos do tipo caminhão pertencentes à empresa.

Já no local, o denunciado e um dos comparsas adentraram ao recinto com arma de fogo em punho anunciando o assalto e renderam os presentes, os deitando no chão do escritório e amarrando seus punhos.

Enquanto o terceiro comparsa se direcionava ao local para vigiar as vítimas, Otoniel e ‘ED’ foram em direção aos caminhões para realizar a subtração dos veículos.

Entretanto, após ter sido acionada pelo vizinho de frente ao comércio e rapidamente chegando ao local
,
a primeira viatura logo se deparou com o denunciado e seu comparsa no interior de um dos caminhões tentando realizar o funcionamento
.

Percebendo a aproximação policial,
os dois empreenderam fuga para um matagal nos fundos da empresa
enquanto o terceiro indivíduo fugia por outro caminho desconhecido.

Quando localizado,
o comparsa ‘ED’
efetuou disparos contra os oficiais
e, sendo revidada a injusta agressão, iniciou se troca de tiros.
Sendo atingido pelos disparos,
veio a óbito
após ter sido encaminhado ao Pronto Socorro Municipal para atendimento médico.

Otoniel
, por sua vez,
foi localizado deitado no matagal, detido pela guarnição policial
e encaminhado à Delegacia, onde foi lavrado o Auto de Prisão em Flagrante Delito em seu desfavor.

Interrogado (fls. 08/IP),
o denunciado alegou ter se dirigido ao estabelecimento com o comparsa que conhecia apenas pela alcunha de ‘ED’
, supostamente portando um simulacro de arma de fogo, apenas para “dar um susto” no gerente da empresa por tê-lo demitido sem o pagamento de verbas trabalhistas devidas, negando o intuito de roubarem os caminhões.

Destarte, o Ministério Público Estadual DENUNCIA OTONIEL DA SILVA LACERDA, como incurso nas sanções do art. 157, §2.º, inciso II, e art. 157, §2.º-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal
” (
destaquei
- id. 107122114).

Regularmente processada a ação penal, o juízo de origem absolveu
Otoniel
por insuficiência probatória, nestes termos:

“(...)
A materialidade do delito encontra-se inquestionavelmente comprovada pelo BO e Auto de apreensão.

Resta perquirir sobre a autoria.

A testemunha DANIEL APARECIDO DE OLIVEIRA relatou que, no dia dos fatos, estava trabalhando na empresa, quando ali chegaram dois indivíduos armados; que eles determinaram que entrasse na sala, abaixasse a cabeça e se deitasse no chão; que eles perguntaram se chegaria mais alguém na empresa, ao que a funcionária Flávia disse que Luciano, dono da empresa; que dali a pouco, o vizinho da empresa também foi colocado na sala; que os rapazes disseram que queriam somente os caminhões da empresa e que não fariam nada com os funcionários; que só viu 2 rapazes, não sabe se tinha mais gente; que foram amarrados; que passados uns 10 ou 15 minutos, escutou o barulho de caminhão funcionando e, logo em seguida, uns disparos de arma; que ficou silêncio, ao que viu seu patrão se levantando; que na delegacia, a polícia perguntou se conhecia o réu, ao que disse que sim, pois trabalhou na empresa; que não viu o réu, apenas a carteira de motorista dele, pois a polícia mostrou; que os rapazes que entraram na sala em que trabalhava, anunciaram assalto e disseram que queriam os caminhões; que não fez reconhecimento de quem lhe assaltou, pois, no momento do roubo, abaixou a cabeça e não quis ver a cara de ninguém.

FLÁVIA DE CAMARGO VIANA (funcionária da empresa ‘Fácil Locação’) disse que, no dia dos fatos, tinha chegado há pouco tempo na empresa para trabalhar, quando o roubo ocorreu; que estava em sua sala quando ouviu vozes masculinas, oportunidade em que um rapaz entrou na sala com arma em punho, apontando-a; que, logo atrás, surgiu outro assaltante, empurrando os funcionários Daniel e Joelson; que viu somente os olhos do primeiro assaltante que entrou na sala, pois usava máscara (de covid) e mandou que deitasse no chão, ao que obedeceu e não viu mais nada; que não sabe se tinha mais assaltante do lado de fora; que não conheceu Otoniel, porque era funcionária nova na empresa; que os policiais mostraram-lhe o documento de Otoniel na delegacia, mas não o conhece; que também foi mostrado o documento do réu para os outros funcionários, sendo que eles reconheceram-no como sendo ex-funcionário da empresa; que Daniel viu o réu na delegacia e o reconheceu; que o motorista Donizete, que não estava na empresa no dia do assalto, foi até a delegacia e reconheceu o réu como sendo ex-funcionário; que os funcionários da empresa não reconheceram Otoniel no momento do roubo; que ficou sabendo que quando a polícia chegou, dois rapazes estavam funcionando os caminhões e, ao verem a polícia, pularam o muro da empresa.

A jurisprudência pátria tem sido pacífica em conferir à palavra da vítima a característica de instrumento probatório de ampla valoração, permitindo-se que nela se embase o édito condenatório quando corroborada pelas demais evidências trazidas aos autos. (...)

O Policial Militar ELBER SOUZA DA SILVA relatou que foi acionado para dar apoio a uma viatura que atendia uma ocorrência de roubo a uma empresa; que sua equipe fez “varredura” nas proximidades da empresa,
quando visualizou um indivíduo portando arma de fogo; que esse rapaz foi o que faleceu na troca de tiros
; que não teve contato com o réu Otoniel.

MARCELO SLUSARSKI DE OLIVEIRA (PM) informou que a polícia recebeu a notícia, via 190, de que tinham dois assaltantes em uma empresa;
que foram passadas características dos suspeitos; que foi com a equipe atender a ocorrência e, chegando lá, se deparou com 2 indivíduos,
dentre eles Otoniel; que Otoniel estava dentro do caminhão tentando ligá-lo
e o outro rapaz do lado de fora do veículo; que ao tentarem realizar a abordagem, os 2 rapazes fugiram pelos fundos da empresa; que eles foram localizados na região de mato, atrás da empresa
; que as vítimas estavam trancadas na sala da empresa e amarradas;
que foi a pessoa que deteve Otoniel
;
que Otoniel disse que era ex-funcionário da empresa e iria roubar o caminhão
; que Otoniel não falou nada sobre dívida trabalhista; que pelo que se recorda, fez a detenção de Otoniel juntamente com o soldado Bruno Campos;
que deteve Otoniel a 50 metros da empresa; que era uma quadra da empresa
; que acredita que ele trazia consigo somente um celular.

Ouvido em juízo, BRUNO CAMPOS DOS SANTOS (PM) informou que participou da diligência do roubo e, as indagações, assim respondeu:

“Pergunta da Defesa: foi o senhor que efetuou efetivamente a detenção do Otoniel? Testemunha: não, foi o outro tenente, meu parceiro; Pergunta da Defesa: o senhor estava próximo, só ficou sabendo, não viu? Como que é? Testemunha: mesma guarnição. Acabou passando para a força tática, né. Pergunta da Defesa: o senhor não estava na hora da detenção? Testemunha: não, só próximo. Pergunta da Defesa:
então o senhor não sabe o local exato que ele foi detido?

Testemunha: foi atrás do comércio
. Pergunta da Defesa: o senhor viu, ou por que eles falaram para o senhor? Testemunha:
quando chegamos no momento, ele pulou o muro, nós visualizamos 3 indivíduos
, na verdade era até 4, depois ele falou que tinha um carro de apoio nas proximidades, esperando pra fuga.
Nós visualizamos ele armado, pulando o muro, só que ai ele acabou pegando uma região de mata, acabou dispersando da viatura
. Aí cada um foi para um local (...) nisso o companheiro acabou fazendo a detenção;”

Interrogado em juízo, OTONIEL negou a prática do roubo e disse:

“Naquela manhã eu fui me encontrar com uma mulher a qual eu conheci num aplicativo de relacionamento. Parei o carro em frente ao material de construção, e por ela ser casada e eu também ser casado a gente só estava se encontrando em motel. Nesse dia, eu ia encontrar com ela, na casa dela. Parei o carro na frente, veio umas duas esquinas para dentro do bairro, entrei no carro dela pela porta de trás, ela voltou para a Av. Filinto Muller, entrou para dentro do bairro Paiaguás. O telefone dela tocou, ela parou o carro, atendeu, era o marido dela, também carreteiro, falou pra ela ir buscar ele no estacionamento do posto. Aí como não dava mais pra nós se encontrar, conversamos por alguns minutos ali e desci do carro, e ela foi embora. Andei cerca de duas quadras, numa rua que já dava na reta do meu carro, quando deparei com, deparei não, escutei um monte de disparo de arma de fogo vindo em minha direção, abaixei, quando olhei em volta tinha um monte de polícia mandando eu deitar, deitar, deitar, eu deitei, tomei umas bicudas, uns chutes, uns murro me algemaram, perguntaram se eu tinha passagem e eu falei que tinha mas que já estava tudo pago. Aí me arrastou, colocou dentro da viatura, falou que ia me matar, ia me matar, que era pra eu confessar, me matar, me matar, querendo saber de outros, eu falei que sou motorista de aplicativo e que estava indo pegar meu carro ali na frente, aí falaram que eu tinha feito um assalto. Até então, pra mim que era nesse material de construção, até que andou, andou, ali em volta de uma região de mata, ali, algumas vezes, voltou na contramão e parou de frente com o material de construção, e meu carro lá. E eu achando que o assalto teria ocorrido lá. Ainda falei, eu já trabalhei aqui na frente, pergunta pro pessoal, me conhece. Aí que eles falou que eu tinha tentado roubar lá, ai dali eu falei meu carro tá ali na frente, eu sou motorista de aplicativo, eu estou trabalhando, passou um tempo ele me levou pro CISC, chegando no CISC começou a mandar eu confessar, confessar, a me bater, me dava murro (...) me vi sem saída, pensei, eu vou, ou eu morro ou confesso uma coisa que não fiz.” (sic)

Analisando os depoimentos contidos nos autos, tanto na fase policial, quanto em juízo, verifico que os funcionários da empresa não visualizaram os rostos dos assaltantes e que alguns reconheceram Otoniel como sendo ex-funcionário.

Em sede policial, o réu confessou a autoria delitiva e, em juízo, disse que assim o fez, porque foi obrigado pela polícia, pois apanhou. Afirmou, em depoimento judicial, que não cometeu o roubo que lhe foi imputado na denúncia.

O policial Marcelo afirmou ter visto o réu dentro do caminhão e que efetuou a detenção deste, juntamente com o policial Bruno
.

Bruno, por sua vez, disse que visualizou 3 indivíduos pulando o muro, bem como de que um deles era o réu. Afirmou que o réu distanciou da viatura, entrando em região de mata e seu companheiro de equipe fez a detenção dele
.

No BO consta que o réu foi encontrado pelo policial Marcelo, deitado no matagal
e que as vítimas o reconheceram como sendo um dos autores do roubo.

Pois bem.

Como se pode observar, há inconsistências nas provas juntadas aos autos.

O que se tem, efetivamente, é que Otoniel foi funcionário da empresa ‘Fácil Locação’, estava nas proximidades dela no dia do roubo, pois não negou tal fato, bem como de que tinha lesões corporais no corpo quando de sua prisão, conforme Laudo Pericial juntado.

Analisando os autos, todas as declarações aqui constantes, verifico que existe uma considerável possibilidade de que os fatos não tenham ocorrido como narrados na denúncia. É possível que o Réu esteja falando a verdade e que não tenha praticado o crime a ele imputado. Nada foi apreendido com o Réu e nenhuma vítima o viu no momento do roubo.

Não encontro nos autos a certeza da autoria delitiva em relação ao acusado e, condená-lo, apenas por ter antecedentes criminais, seria condená-lo duas vezes. Nem mesmo a alta probabilidade pode servir como fundamento condenatório, já que representa, tão somente, um juízo de incerteza a respeito dos fatos e o Direito Penal exige, para que seja proferida uma sentença condenatória, a certeza absoluta da autoria e materialidade do delito, não podendo, em hipótese alguma, presumir-se que alguém é culpado.

Assim, diante de todo o elemento probatório destes autos, entendo presente a dúvida, dúvida essa que beneficia o réu, em face do consagrado princípio in dubio pro reo. A propósito: (...)

A culpa, pois, deve estar provada de forma robusta, inquestionável e, não sendo assim, a absolvição se impõe, nos termos do art. 386, VII, do CPP que consagra o princípio in dubio pro reo. Assim, não havendo provas suficientes para a condenação, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO com fundamento no artigo 386, VII, do CPP, OTONIEL DA SILVA LACERDA, brasileiro, natural de Itabirito-MG, nascido aos 23.06.1987, filho de Denoel Pinheiro de Lacerda e Silma Gorete da Silva Lacerda, das imputações contidas na denúncia.

Expeça-se o competente ALVARÁ DE SOLTURA, colocando-se OTONIEL DA SILVA LACERDA imediatamente em liberdade, se não se encontrar preso por outro motivo
” (
grifo nosso
- id. 107122177).

Não há dúvida quanto à materialidade delitiva, evidenciada pelos depoimentos orais das vítimas, nos quais relataram a tentativa, frustrada pela ação policial, de roubo de dois caminhões da empresa “Fácil Locação”.

Em relação à autoria, verifico que o recurso ministerial merece prosperar, visto que há nos autos provas suficientes para a condenação do apelado.

Na audiência de instrução e julgamento, os funcionários da empresa à época dos fatos, Daniel Aparecido de Oliveira e Flávia de Camargo Viana, descreveram como a ação delitiva ocorreu, contudo, em relação à identificação dos autores do crime, ambos disseram que não tinham lembranças para reconhecê-los.

Em juízo, Elber Souza da Silva e Whelton Ferreira Pio, policiais militares, afirmaram que não tiveram contato com
Otoniel
, dizendo que participaram da ocorrência com o outro acusado, que faleceu durante a abordagem policial.

O tenente Marcelo Slusarski de Oliveira, responsável pela prisão em flagrante de
Otoniel
,

relatou a ação policial, nos seguintes termos:

“
Testemunha: Na manhã daquele dia, a gente recebeu algumas denúncias, não foi só uma não, algumas ligações, via 190 mesmo, sobre um roubo que estaria ocorrendo naquele momento, um roubo em andamento na empresa citada, em que dois indivíduos teriam rendido funcionários da empresa com arma de fogo e nos passaram as características.
Eu mesmo fui até o local com a minha viatura e chegando no local, eu me deparei com os dois indivíduos, entre eles, o Otoniel, com as mesmas características indicadas na ligação do 190
.
O Otoniel
, especificamente,
estava dentro de um caminhão, tentando ligá-lo
, e o seu comparsa fora do caminhão, ainda na proximidade dele.
Quando a gente tentou realizar a abordagem, eles não obedeceram e fugiram para uma região de mata, logo atrás da empresa que, após cerco policial, foi possível deter ele logo ali, atrás da empresa mesmo
.
Eu destaco que, neste momento em que eu cheguei na empresa e avistei os dois suspeitos ali no pátio da empresa no caminhão
, esse momento as vítimas estavam trancadas e amarradas dentro daquela empresa.

Promotor de Justiça: (...) Foi a equipe do senhor que fez a detenção do Otoniel?

Testemunha:
Sim, fui eu que detive Otoniel
.

Promotor de Justiça: Na hora da detenção dele (...), ele chegou de se explicar de alguma forma?

Testemunha: Sim, segundo ele mesmo, ele é ex-funcionário dessa empresa e iria roubar o caminhão, foi essa a situação que ele nos confessou lá (...).
Ele confessou que iria roubar o caminhão
mesmo (...).

Defesa: O senhor estava sozinho quando fez a detenção do
Otoniel
?

Testemunha: Não, na companhia de outro policial.

Defesa: Qual seria esse policial?

Testemunha: Eu não me recordo, salvo engano, é o soldado Bruno Campos (...).

Defesa: Qual foi a distância do local, onde o senhor o deteve, até a empresa?

Testemunha: No máximo, uns 50 metros, como eles fugiram aos fundos da empresa, eu ainda estava apenas com esse motorista.
Nós realizamos o cerco no local, nessa região de mato, e aí, várias outras viaturas fizeram parte do cerco policial, então ele não saiu daquela região de mato, ele ficou uns 50 metros, mas ainda na região de mato, não era perímetro urbano, não tinham outras pessoas naquela localidade
.

Defesa:
Então, ele foi pego ali nessa região de mata, não foi quadras dali
?

Testemunha:
Uma quadra atrás do estabelecimento, que é uma região de mata. Ele ficou todo tempo ali nessa região
de mata.

Defesa: O senhor encontrou com ele alguma coisa (...)?

Testemunha: Acho que ele só estava com o celular dele, salvo engano (sic)
.”

O policial militar, Bruno Campos dos Santos, que atuou junto com o tenente Marcelo, disse em audiência que visualizou
Otoniel
pulando o muro, nestes termos:

“
Testemunha: (...) Quando deslocamos pro local,
nós visualizamos os indivíduos armados só que eles pularam o muro
. Como é uma região de mata bem grande, onde eles pularam atrás, foi solicitado o cerco policial (...), o
Otoniel
, senão me engano, o que não faleceu, ele conseguiu atravessar, foi no momento em que nós capturamos ele, fizemos a detenção do mesmo, levando ele pra delegacia (...).
Ele falou que estava tramando levar os caminhões, roubar o caminhão
, ele já era

antigo funcionário da empresa, já conhecia bem o horário que o patrão entrava, que ia pegar o dinheiro (...).

Defesa: Foi o senhor efetivamente que efetuou a detenção do
Otoniel
?

Testemunha: Não, foi o outro Tenente (...).

Defesa: (...) O senhor não sabe o local exato que ele foi detido?

Testemunha: Foi atrás do comércio.

Defesa: Tá, mas isso que o senhor viu ou por que eles falaram para o senhor?

Testemunha: Quando nós chegamos no momento, ele pulou o muro,
nós visualizamos os três indivíduos
, na verdade, era até quatro, porque
depois ele falou que tinha um carro de apoio nas proximidades esperando para dar fuga
.
Nós visualizamos ele armado, pulando o muro, só que ele acabou

pegando uma região de mata
, acabou dispersando da viatura. Aí, cada um foi para um local, os indivíduos separaram, foi nisso que o companheiro acabou fazendo a detenção (sic)
.”

Segundo consta no boletim de ocorrência,
Otoniel
foi preso em flagrante deitado no matagal
[1]
.

Em juízo,
Otoniel da Silva Lacerda
apresentou a seguinte versão para os fatos:

“
Juíza: Isso aqui é verdade, o senhor realmente participou disso?

Acusado: Não, senhora.

Juíza: E por que isso lhe está sendo atribuído?

Acusado: Naquela manhã, eu fui me encontrar com uma mulher, a qual eu conheci no aplicativo de relacionamento. Parei o carro de frente do material de construção, e por ela ser casada e eu também ser casado, antes nós estávamos se encontrando em motel. Nesse dia, eu ia encontrar com ela na casa dela, parei o carro na frente, virei umas duas esquinas pra dentro do bairro, entrei dentro do carro dela pela porta de trás, ela entrou, voltou para a avenida Filinto Muller e entrou para dentro do bairro Paiaguás. O telefone dela tocou, ela parou o carro, atendeu, era o marido dela. Também carreteiro, falou para ela ir buscar ele no estacionamento do posto, aí, como não dava mais pra nós se encontrar, conversamos por alguns minutos ali, eu desci do carro e ela foi embora. Eu andei cerca de duas quadras, numa rua que já dava na reta do meu carro, onde eu escutei um monte de disparo de arma de fogo vindo em direção, abaixei, quando eu olhei em volta um monte de polícia mandando deitar, deitar, eu deitei. Tomei umas bicudas, um chutes, uns murros, me algemaram, perguntaram se eu tinha passagem, eu falei que tinha, que tava tudo pago, ele me arrastou, me colocou dentro da viatura, falou que ia me matar, ia me matar, falou que era pra eu confessar, que ia me matar, me matar, querendo saber de outros. Eu falei que sou motorista de aplicativo e que estava indo pegar meu carro ali na frente, falou que eu tinha feito um assalto, até então pra mim que era nesse material de construção. Andou, andou, em volta de uma região de mata ali algumas vezes, voltou na contramão e parou de frente da material de construção.

Meu carro lá e eu achei que o assalto teria ocorrido lá, eu ainda falei, eu já trabalhei aqui na frente, pergunta que o pessoal me conhece, aí, que eles falaram que eu tinha tentado roubar lá. Dali, eu falei meu carro tá lá na frente, eu sou motorista de aplicativo, tô trabalhando. Passou um tempo, ele me levou pro CISC, chegando no CISC, mandando eu confessar, confessar, começou a me bater, me dava murro.

Juíza: A polícia mesmo aquela hora?

Acusado: Sim, um policial. De todos, um policial só que me agrediu e eu negando, falando que eu não tava, não tava, que eu não tinha cometido nada. Começou a tortura, me batendo, me batendo, por fim, um policial pegou um saco de arroz, não sei do que era, de sabão em pó, e começou a me dar sacolada,

algumas vezes eu cheguei até a desmaiar, ele falou que se eu não confessasse iria matar a minha esposa, a minha filha e depois ia me matar, que era para eu confessar. Eu me vi sem saída e pensei, eu morro ou eu confesso uma coisa que eu não fiz. Eu pensei lá na audiência de custódia, eu vou falar a verdade, aí, ele falou que ia acompanhar meu depoimento na civil, ia contratar um advogado para acompanhar na audiência de custódia, se eu falasse outra versão que não fosse essa, ele ia me matar, aí,
eu inventei essa história toda que eu falei no meu depoimento na civil
. Quando eu cheguei na audiência de custódia, um advogado falou que teria sido contratado pela minha esposa. Aí, eu não sei afirmar, porque minha esposa não tem dinheiro, no sustento da casa, o único que trabalha sou eu. Pensei na cabeça, ele contratou mesmo uma pessoa para vim acompanhar meu depoimento. Aí, na onde eu tinha oportunidade de falar a verdade, não falei, novamente,
eu confirmei a versão

que ele me impôs eu falar lá na delegacia
. Eu confessei um crime que eu não fiz, até por medo de morrer. Na perícia, mostrei os hematomas, falei o que tinha acontecido, está registrado no laudo. Minha perna, hoje que eu consegui firmar ela no chão de tanto chute que eu tomei nela, atrás nessa parte da panturrilha ficou roxo, preto (...).

Juíza: Otoniel, você quer falar mais alguma coisa em sua defesa?

Acusado: Eu tenho passagem sim, errei. De tudo que a senhora viu, só tem um crime que eu cometi, que foi um assalto de 2009, onde eu arrependi, não aguentei ficar foragido, procurei a justiça, fui ao fórum, me entreguei, cumpri minha pena, fui condenado. Em 2005, eu fui preso, primeira passagem minha, foi de uma droga que não era minha, foi pra tentar ajuda um amigo que pediu pra eu dividir/passar ele como usuário, sendo que nunca coloquei uma pasta base na boca e chegou na hora ele jogou pra mim. Essa segunda, única vez que cometi um delito, em 2015, eu fui preso, numa investigação de uma escuta telefônica, que foi de 2007, de um amigo meu que usava meu telefone, porque ele usava pra viajar que meu telefone era mais simples o dele, naquele tempo, era mais moderno. Ele tinha medo de perder ele e seria muito mais fácil ele pagar um barato pra mim. Aí, teve a investigação, como o aparelho era meu e no meu CPF, eu acabei sendo preso no lugar dele e ele faleceu em um acidente de moto. Esse erro agora, meu erro foi dois, foi mentir na audiência de custódia, mentir na delegacia e o erro foi tá traindo minha esposa. Em 2017, se a senhora procurar não vai ter nada, nenhum crime envolvido no meu nome, nem com tráfico de drogas, nem com roubos, paguei tudo que tinha que pagar, sofri tudo que tinha que sofrer, saí, constituí família, estou com uma nova esposa, tenho uma filha, o único que trabalha lá em casa sou eu e, desde então, eu só trabalhei, depois de 2017, procurei trabalhar, trabalhei com carreta do meu pai, trabalhei de vendedor de autopeças, trabalhei em garimpo, trabalhei de motorista em outra empresa lá que o gerente morreu, trabalhei na fácil locações e, por fim, estava trabalhando como motorista de aplicativo (sic)
.”

A versão apresentada em juízo diverge do relato dado por
Otoniel
na delegacia. Na oportunidade, o acusado negou ter cometido o delito de roubo, dizendo que foi à empresa com seu amigo
ED
dar um susto no seu ex-gerente por dívidas trabalhistas,
in verbis
:

“
Que se encontra algemado para sua segurança e alheia. Que não possui defensor constituído, mas que sua família já tem conhecimento de sua prisão. Que nesta data, por volta das 07h30min, foi juntamente com seu amigo,
a quem conhece apenas como ED
, e outro, a quem não conhece, e que foi levado por ED ao estabelecimento comercial Fácil Locações, situado na av. Filinto Muller, bairro Parque Paiaguás, nesta cidade, sendo que ED portava um simulacro de pistola, enquanto que o interrogado nada portava consigo. Que, no local, abordaram o sr. Daniel Aparecido de Oliveira, gerente, levando ele e outro funcionário para dentro de uma sala, onde ficaram sob os cuidados de ED. Que o interrogado foi para os fundos do estabelecimento, onde funcionou um dos caminhões da empresa, instante em que uma guarnição da PM chegou ali, efetuando disparos contra o interrogado que, por sua vez, correu pulando o muro, adentrando o matagal. Que ED correu para o mesmo rumo, não sabendo o interrogado informar o rumo tomado pelo amigo dele. Que, na fuga, o interrogado foi detido pelos policiais, enquanto que ED foi atingido por tiros e morreu. Que o interrogado informa que não tinha a intenção de roubar objeto, dinheiro ou veículos da empresa, cuja finalidade era unicamente dar um susto em Daniel, por ter demitido o interrogado quando este trabalhou na empresa Fácil Locações. Que o interrogado trabalhou ali uns seis meses, sem carteira assinada, e quando foi demitido não recebeu nenhum direito trabalhista, e ainda foi ameaçado por Daniel, caso entrasse na justiça do trabalho. Que o interrogado informa que conheceu ED trabalhando como motorista de aplicativo e não sabe o restante do nome dele e nem onde ele mora. Que o amigo de ED é moreno pardo, corpo normal, estatura mediana e tem aproximadamente 25 anos de idade. Que estando na delegacia de polícia, os policiais apresentaram um revólver cromado como sendo o que tinha sido utilizado na ação contra a locadora, e quanto a isto, o interrogado informa que essa arma não lhe pertence e nem pertence às demais pessoas envolvidas na ação, bem como não foi utilizada por nenhum dos três
” (
sic
- id. 107122088 - Pág. 2/3).

Depreende-se da dinâmica dos fatos que, ao serem acionados via 190, os tenentes Marcelo e Bruno se deslocaram para a empresa “Fácil Locação”.

No local, visualizaram
Otoniel
e seu comparsa, identificado apenas como
ED
, dentro de um dos caminhões, tentando ligá-lo.

Ao avistarem a guarnição policial, os acusados empreenderam fuga, pulando o muro e adentrando em uma região de mata.

Durante a ação policial,
ED
foi morto e
Otoniel
foi preso em flagrante deitado no matagal.

O réu em ambas as fases negou ter cometido o delito.

No interrogatório extrajudicial, afirmou que foi à empresa junto com Ed e outro rapaz, que disse desconhecer, com o objetivo de dar um susto no ex-gerente, segundo ele, motivado por dívidas trabalhistas.

O ex-gerente,
Daniel Aparecido de Oliveira, desmentiu
Otoniel
, garantindo que ele não possuía nenhum crédito pendente com a empresa e que, em nenhum momento, os assaltantes tocaram nesse assunto, asseverando que eles apenas repetiam a intenção de roubar os caminhões.

No interrogatório judicial, o apelante declarou que estava em um encontro extraconjugal nas proximidades, que foi preso, torturado pelos policiais militares e obrigado a inventar o relato dado na delegacia e na audiência de custódia.

Em relação à primeira versão, chama atenção o fato de que apesar de
Otoniel
ter dito em audiência que
inventou
toda a história contada no CISC, o comparsa, que foi identificado
somente oito dias depois
de sua morte, chama-se
H
ed
po Anselmo Zacarias Gomes
[2]
e trabalhava no Trenzinho da Alegria, mesmo local de trabalho mencionado pelo réu
[3]
.

Quanto à descrição feita na audiência de instrução e julgamento, não há nada nos autos que comprove o álibi por ele apresentado.

Também não há nada que desabone os depoimentos dos policiais militares, que foram
claros
ao afirmarem que visualizaram
Otoniel
dentro de um dos caminhões da empresa e também sua fuga para os fundos da empresa, uma região de mata.

Além disso, o tenente Marcelo descreveu que foi o responsável pela prisão em flagrante do réu e que, conforme descrito no boletim de ocorrência, ele estava deitado no matagal.

Assim, não tem a mínima plausibilidade a versão de que ele foi preso em flagrante aleatoriamente.

Até porque a testemunha Marcelo assegurou que, no momento da ação policial, não tinham outras pessoas naquela localidade.

No que concerne às supostas agressões, no boletim de ocorrência está registrado que o apelante apresentava algumas escoriações provenientes da fuga
[4]
.

De acordo com o laudo pericial, o acusado apresentou “
escoriações em face anterior do terço superior e médio do antebraço direito e face anterior / medial do terço superior do antebraço esquerdo
”.

Os arranhões em ambos os antebraços,
provavelmente
, condizem com o esforço necessário para pular o alto muro da empresa e fugir em direção à mata.

Não consta registro no laudo nenhuma lesão em suas pernas, o que contradiz a versão do réu de que “
minha perna, hoje que eu consegui firmar ela no chão, de tanto chute que eu tomei nela, atrás nessa parte da panturrilha ficou roxo, preto
”.

Como acima referido, não há nada que desabone os depoimentos dos policiais militares, que foram firmes e coerentes ao descreverem a ação policial, merecendo, portanto, total credibilidade.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que “
o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova
[5]
”.

Dessa forma, comprovado que
Otoniel
praticou o delito de roubo tentado majorado, impositiva é a sua condenação.

Passo à dosimetria da pena.

Na primeira fase, observo que o crime foi praticado por, pelo menos, dois assaltantes e com emprego de arma de fogo, de modo que o concurso de pessoas será valorado negativamente nesta fase como circunstâncias do crime
[6]
, razão pela qual aumento a pena-base em 1/6 (um sexto), fixando-a em 4 (quatro) anos e 8 (oito) meses de reclusão e pagamento de 11 (onze) dias-multa.

Não há atenuantes, contudo, reconheço a agravante de reincidência, conforme condenação (Processo n. 0003318-04.2011.4.01.3601 – trânsito em julgado do recurso: 22/6/2020), e exaspero a pena em 1/6 (um sexto), seguindo os parâmetros jurisprudenciais, atingindo 5 (cinco) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 12 (doze) dias-multa.

Na terceira fase, no atinente à tentativa, a redução da pena deve atender ao critério do
iter criminis
percorrido pelo autor, de forma que quanto mais o agente se aproximar da consumação da infração, menor será o
quantum
de diminuição.

In casu
, o acusado fugiu, após a chegada da polícia, que o visualizou dentro de um dos caminhões, tentando ligá-lo.

Tais elementos desvelam que o agente se aproximou, até não mais poder, da consumação do delito; assim, reduzo a pena na fração de 1/2 (metade), chegando a 2 (dois) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 6 (seis) dias-multa.

Considerando que o crime foi cometido com emprego de arma de fogo, consoante auto de apreensão
[7]
, utilizo-me da fração legal de 2/3 (dois terços) [art. 157, § 2º-A, I, do CP], ficando o apelado definitivamente condenado à reprimenda de 4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa.

Estabeleço o regime inicial fechado, haja vista ter sido reconhecida circunstância judicial negativa [circunstâncias do crime], conforme dispõe o art. 33, § 3º, do CP
[8]
, além da reincidência do apelante.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial, conheço do recurso e, no mérito,
dou-lhe provimento
para condenar
Otoniel da Silva Lacerda
à pena de
4 (quatro) anos, 6 (seis) meses e 13 (treze) dias de reclusão
e ao
pagamento de 10 (dez) dias-multa
,
em regime fechado
, pela prática do crime de roubo tentado majorado [157, § 2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, c/c o art. 14, inciso II, ambos do Código Penal].

Com o trânsito em julgado,
fica o juízo de origem responsável pela expedição do mandado de prisão
para início do cumprimento da pena, bem como pela promoção das anotações e comunicações necessárias.

É como voto.

[1]
Boletim de ocorrência n. 2021.57832 – Id.
107122080 - Pág. 3.

[2]
Consulta ao Sistema PJe 1º grau - Inquérito Policial n. 1017814-87.2021.8.11.0002. Nos autos digitais do inquérito, verifiquei que muito embora Hedpo tenha falecido, em decorrência dos tiros efetuados pela guarnição policial, em 3/3/2021, a data de declaração do óbito ocorreu somente em 11/3/2021. Isso porque, segundo o relatório de investigação, o tio de Hedpo, Vanderley Muniz Gomes informou à equipe que “
a família só soube da morte do seu sobrinho por uma amiga da vítima que entrou em contato com a família, mas isso só ocorreu alguns dias depois do fato. Por este motivo demoraram em realizar a liberação do corpo. Vanderley relatou que seu sobrinho morava em Timóteo/MG e ao receber uma proposta de emprego veio para Várzea Grande para trabalhar com o Trem da Alegria. Relatou que seu sobrinho nunca se envolveu com o crime, até aceitar a proposta do motorista que trabalhava com o Trem da Alegria (Otoniel), em cometer um roubo. Vanderley e a família não têm maiores informações a respeito do ocorrido, pois só foram essas informações que receberam
” (Relatório confeccionado em 1/6/2021).

[3]
Conforme declaração dada por ele na delegacia – id. 107122088 - Pág. 2 e na audiência de custódia – id. 107122102 - Pág. 51.

[4]
Boletim de ocorrência n. 2021.57832 – Id.
107122080 - Pág. 3.

[5]
STJ. AgRg no AREsp 1824447 / DF. Relator Ministro Joel Ilan Paciornik. DJe: 26/11/2021.

[6]
Em relação às circunstâncias do crime, as Turmas que compõem a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça têm entendimento pacificado no sentido de que, na hipótese de existir mais de uma causa de aumento no crime de roubo, poderá ser valorada uma(s) como circunstância judicial desfavorável e outra(s) como majorante na terceira fase da dosimetria, para justificarem a elevação da pena, sem que haja qualquer ofensa ao critério trifásico (AgRg no AREsp 1.237.603/MS, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 21/06/2018, DJe 28/06/2018). Precedentes. Assim, não há ilegalidade no aumento da pena-base, devido ao emprego de arma de fogo, com a majoração na terceira fase, em razão do concurso de pessoas. STJ. AgRg no AREsp 1971840 / DF. DJe: 29/11/2021.

[7]
Id.
107122085 - Pág. 1.

[8]
Código Penal – Art. 33, § 3º - A determinação do regime inicial de cumprimento da pena far-se-á com observância dos critérios previstos no art. 59 deste Código.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/03/2022